Tribunal: TJDFT
Processo: 0700996-19.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700996-19.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA RABELO LODUGER AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por ANA PAULA RABLEO LODUGER, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo 5o Núcleo de Mediação e Conciliação , no PJe : 0737093-04.2021.8.07.0016, Ação de Repetição de Indébito. A agravante se insurge contra a decisão, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar à Banco de Brasília, ora agravado, limitar os descontos dos empréstimos consignados em 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos. No entanto, indeferiu o pedido de restituição dos valores descontados nos meses de junho e julho de 2020. Afirma que as cobranças são indevidas. Os extratos bancários demonstram que os descontos na conta bancária da agravante. A retenção total do salário da agravante contraria frontalmente a natureza impenhorável do salário. Requer, em sede de tutela recursal, a imediata devolução dos valores retidos indevidamente, ou seja, 70% (setenta por cento) do salário da agravante nos meses de junho e julho/2020, no importe de R$ 6.462,95 (seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos). Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos 0737093-04.2021.8.07.0016, verifico que a agravante autorizou que o agravado realizasse os descontos em sua conta bancária, ou seja, não houve penhora de salário. A agravante realizou empréstimos e foi autorizando o débito na sua conta bancária. Portanto, em uma análise sumária, entendo que o Juízo a quo agiu corretamente, pois, não foi, em tese, cometido nenhum ato ilícito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 19 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito